Tribunal: TJSP
Processo: 1017646-35.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por mais de doze horas – – Indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral - Apenas a autora recorreu da sentença, pleiteando a majoração deste valor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por mais de doze horas – – Indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral - Apenas a autora recorreu da sentença, pleiteando a majoração deste valor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado pela empresa ré, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com o atraso por ela mencionado, que decorreu de condições climáticas – Autora que não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência da falha na prestação de serviço de transporte aéreo, pela empresa ré – Sentença mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Reconhecido e mantido o direito à indenização por dano moral, cabe à ré arcar, por inteiro, com as verbas decorrentes da sucumbência, ainda que o valor arbitrado seja inferior ao pleiteado pela parte autora – Súmula 326 do STJ – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017646-35.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante THAYNA
MARQUES CARDOSO, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017646-35.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No 18144
APELAÇÃO No 1017646-35.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 4a VARA CÍVEL
APELANTE: THAYANA MARQUES CARDOSO
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. RENATA BITTENCOURT COUTO DA
COSTA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO
- DANO MORAL
VALOR DA CONDENAÇÃO

Atraso de voo por mais de doze horas

Indenização
fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título
de dano moral - Apenas a autora recorreu da sentença,
pleiteando a majoração deste valor Inadmissibilidade da
majoração
Quantia que atende aos critérios de
proporcionalidade
e
de
razoabilidade,
levando
em
consideração que o serviço de transporte aéreo foi
efetivamente prestado pela empresa ré, tendo a autora
chegado ao seu destino, embora com o atraso por ela
mencionado, que decorreu de condições climáticas Autora
que não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo
excepcional, em decorrência da falha na prestação de
serviço de transporte aéreo, pela empresa ré
Sentença
mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA
Reconhecido e mantido o direito à
indenização por dano moral, cabe à ré arcar, por inteiro,
com as verbas decorrentes da sucumbência, ainda que o
valor arbitrado seja inferior ao pleiteado pela parte autora
Súmula 326 do STJ Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de ação de indenização, a título de dano
moral, ajuizada por THAYANA MARQUES CARDOSO contra AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, julgada parcialmente procedente
pela respeitável sentença de fls. 83/88, cujo relatório adoto, “para condenar
a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o presente
arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017646-35.2019.8.26.0068 -Voto no
3
honorários advocatícios da parte adversa, que fixo no importe de 10% sobre
o valor da condenação para a ré e, para a autora, no valor de 10% sobre a
diferença entre o valor pretendido (R$ 10.000,00) e aquele ao final obtido
(R$ 3.000,00) ou seja, 10% sobre R$ 7.000,00, vedada a compensação de
valores, nos termos do artigo 85 e 86 do Código de Processo Civil/15.”
Inconformada, a autora recorreu (fls. 90/97),
postulando a majoração do valor da indenização por dano moral fixado na
sentença em R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.
Alegou, em suma, que devia ser “revisto o valor a
título de indenização por danos morais sofridos pela autora, até porque sua
chegada no destino contratado, onde pretendia visitar seu filho doente,
aconteceu com mais de doze horas de atraso, o que poderia ser evitado se
a ré realocasse a autora no seu primeiro voo que decolou antes do
oferecido, isso sem falar no completo abandono a que foi submetida no
aeroporto catarinense, sem receber informações efetivas e céleres sobre a
situação vivenciada e a solução de seu problema, trazendo-lhe muito mais
aflição em razão do motivo da viagem, fatos que, somados, inegavelmente
trouxeram ainda mais preocupações e transtornos à apelante.” (fls. 93)
Sustentou, outrossim, a aplicação da súmula 326 do
STJ, no que tange ao valor da sucumbência.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da r. sentença, para os fins supramencionados.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 99).
A ré, recorrida postulou a suspensão do processo,
pelo prazo de 90 (noventa) dias, com base no artigo 313, VI, do Código de
Processo Civil c/c art. 921, I do mesmo diploma legal, em razão da
pandemia (fls. 105/110).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 112/128),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017646-35.2019.8.26.0068 -Voto no
4
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Inicialmente, o pedido de suspensão do processo,
formulado pela ré a fls. 105/110, pelo motivo alegado, não tem amparo
legal. Ademais, já decorreu o prazo de 90 dias, postulado pela ré em maio
de 2020, de sorte que tal requerimento está prejudicado.
De resto, conforme se depreende do conteúdo
processual, a autora ajuizou a presente ação de indenização em razão dos
aborrecimentos decorrentes do atraso de voo por mais de doze horas.
A r. sentença de fls. 83/88 julgou a ação procedente
em parte para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais), a título de indenização por dano moral.
A ré não recorreu da condenação que lhe foi
imposta.
Apenas a autora apelou, pleiteando a majoração do
valor da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contudo, tal pedido não prospera.
Com efeito, conforme decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é
arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade
de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa" (RT 706/67).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, proclamou, que, em indenizações desta natureza, “a verba devida há
que ser fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação constitua-
se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com
moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017646-35.2019.8.26.0068 -Voto no
5
econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-RJ
4a T.
j.
17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT
775/211).
Na espécie, o valor da indenização pretendido pelo
apelante, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se excessivo, de
modo a causar enriquecimento ilícito, visto que ele não demonstrou ter
suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência da falha na
prestação do transporte aéreo, pela empresa ré.
Na verdade, a quantia arbitrada na r. sentença, a
este título, isto é, R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se suficiente para
reparação da angústia e dos aborrecimentos sofridos pela autora, em
decorrência do atraso do voo, e atende a critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso.
Ademais, deve ser levado em consideração que o
serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora
chegado ao seu destino, embora com o atraso por ela mencionado, que
decorreu de condições climáticas.
Tal controvérsia foi bem analisada nos seguintes
tópicos da r. sentença:
“Neste ponto, observa-se que, muito embora o voo
fora cancelado por conta de condições climáticas, fato que, repito, exime a
ré de culpa, esta não agiu com os necessários cuidados para amenizar a
situação da autora, a qual sofreu com atraso na disponibilização de
acomodação e não fora relocada no próximo voo, tendo que aguardar até o
dia seguinte para embarque em nova viagem. Ressalto, neste último ponto,
que a ré, diferente do quanto constatado, afirma em sua defesa ter
disponibilizado à autora voo na 1a oportunidade, sem manifestar-se acerca
do voo 4205 que partiu no mesmo dia.
Percebe-se assim que, embora ocorrido fator
extraordinário que impedisse o cumprimento do ajustado no que tange ao
voo, os desdobramentos do evento como um todo evidenciam falha da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017646-35.2019.8.26.0068 -Voto no
6
no cumprimento de seu mister, razão pela qual restou configurada a
indevida prestação de serviço.” (fls. 85/86)
Por conseguinte, diante de tais peculiaridades, é
incabível a majoração da indenização.
Por outro lado, a respeitável sentença comporta
reparo no que tange à distribuição da sucumbência.
Isto porque, de conformidade com a súmula 326 do
Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Assim,
reconhecido
e
mantido
o
direito
à
indenização por dano moral, cabe à ré arcar, por inteiro, com as verbas
decorrentes da sucumbência, ainda que o valor arbitrado seja inferior ao
pleiteado pela parte autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso para condenar a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Fica prequestionada toda a matéria alegada neste recurso,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR